Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0704252-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, M4 &amp; MAGALHAES CONSULTORIA DE NEGOCIOS ESTRATEGICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por M4 Magalhães Consultoria de Negócios Estratégicos Ltda. e Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados contra decisão monocrática que reformou a decisão de id 69058957 e conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto por Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) em juízo de retratação parcial, e, na extensão, deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Registro que M4 Magalhães Consultoria de Negócios Estratégicos Ltda. e Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados opuseram embargos de declaração separadamente. Intimem-se Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) e M4 &amp; Magalhães Consultoria de Negócios Estratégicos Ltda. para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados, bem como Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) e Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por M4 &amp; Magalhães Consultoria de Negócios Estratégicos Ltda. nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator